Tribunal: TJBA
Processo: 8020065-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020065-27.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB:BA42873-A) APELADO: DJANE CARVALHAL DA SILVA Advogado(s): FABIO VINICIUS SOUZA MELO (OAB:BA44028-A) EMENTA Embargos de declaração em face de Acórdão proferido no julgamento de Apelação Cível. Os embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da causa ou à inovação recursal. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, efeitos infringentes aos aclaratórios quando demonstrado erro de premissa fática decisivo ao resultado do julgamento, desde que existente na própria decisão embargada e apto a modificar a conclusão adotada. Inexistente, no caso em comento, qualquer erro de premissa, porquanto o acórdão embargado examinou de forma autônoma a controvérsia e manteve a indenização de R$ 10.000,00 exclusivamente a título de danos morais, diante da falha na prestação do serviço, da frustração da legítima expectativa da consumidora, do descumprimento reiterado de prazos e da admissão, pela própria fornecedora, da indisponibilidade da peça necessária ao reparo. Eventual impropriedade da decisão de origem deveria ter sido impugnada oportunamente em apelação ou em embargos à sentença, sendo incabível a inovação recursal em sede de embargos de declaração. Ainda que enfrentada expressamente a questão suscitada, o resultado do julgamento permaneceria inalterado, uma vez que a condenação foi integralmente fundamentada nos danos morais, circunstância que afasta qualquer possibilidade de atribuição de efeitos modificativos aos aclaratórios. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, para fins de interposição de recursos excepcionais. Embargos não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8020065-27.2021.8.05.0001 em que figuram como embargante DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA e, como embargada, DJANE CARVALHAL DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do Relator.